Tribunal: TJDFT
Processo: 0714093-70.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. PERMUTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE APARTAMENTO ACABADO. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ACOLHIMENTO.
1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 492, determina que sentença deve resolver a lide nos exatos limites da demanda, de forma que o magistrado não decida além do que foi pedido pelas partes (ultra petita), nem aquém (citra petita), tampouco fora do objeto da ação (extra petita), sob pena de nulidade do ato decisório.
2. A sentença é extra petita quando o juiz não analisa os pedidos formulados no aditamento da petição inicial, de modo que sua nulidade é medida que se impõe, sob pena de incorrer em negativa de prestação jurisdicional.
3. Incabível a aplicação do artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, quando o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, diante da necessidade de apresentação de esclarecimentos quantos aos cálculos do valor necessário para o cumprimento da obrigação de fazer solicitada.
4. Preliminar de julgamento extra petita acolhida.
5. Sentença desconstituída.